Tribunal: TJDFT
Processo: 0751277-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. IMAGENS, RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. VIOLÊNCIA EXACERBADA. ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por três réus condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), ocorrido na Rodoviária do Plano Piloto, mediante violência intensa, com subtração de celular e mochila. Os apelantes buscam absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para lesão corporal e revisão da dosimetria das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para sustentar a autoria e a materialidade do roubo majorado descrito na denúncia; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal; (iii) determinar se a dosimetria das penas exige reparos, notadamente quanto à valoração da culpabilidade e antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de oitiva da vítima em juízo não inviabiliza a condenação quando a materialidade e a autoria delitiva são comprovadas por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, tais como os depoimentos firmes e coesos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e as imagens de câmeras de segurança que registraram a ação criminosa (artigo 155, do Código de Processo Penal).
4. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, mormente quando corroborados por outros elementos probatórios, como a confissão extrajudicial de um dos corréus e as filmagens do local.
5. Comprovado pelas imagens das câmeras de segurança do local dos fatos que os agentes, em unidade de desígnios, imobilizaram a vítima e revistaram seus bolsos, subtraindo bem móvel mediante violência, mostra-se evidente o animus furandi, inviabilizando a tese de mera briga ou desclassificação para o crime de lesão corporal.
6. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando a violência empregada no roubo se mostra excessiva e desnecessária para a consumação do delito, extrapolando as elementares do tipo penal.
7. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, seja em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, seja em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. A valoração negativa por este motivo não se confunde com a existência de antecedentes ou reincidência, razão pela qual não há bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 157, § 2o, II, 33, § 2o, 44 e 77; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986587, 0732794-24.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025; Acórdão 1741768, 0722439-22.2019.8.07.0003, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/08/2023Acórdão 1809546, 0701370-47.2023.8.07.0017, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 1/2/2024.